Tribunal: STF
Processo: ARE 1584626
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto por Vitor Manoel dos Santos contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pela a 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (e-doc. 184):

“TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - RÉU QUE TRAZIA CONSIGO, GUARDAVA E TINHA EM DEPÓSITO 811,54 GRAMAS DE COCAÍNA E 9922,37 GRAMAS DE MACONHA - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO A MERECER CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO DEVIDA PENA BEM DOSADA. REGIME PRISIONAL FECHADO ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO.”
Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente alega violação ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 
Sustenta-se, em síntese, a ilicitude da busca e apreensão realizada pelos policiais militares ante a ausência de autorização para entrada no domicílio e de situação flagrante. 
Por fim, requer-se o conhecimento e o provimento do presente recurso para que o recorrente seja absolvido.
Examinados os autos, decido.
A irresignação não merece prosperar.
Transcrevo, no ponto em que resolvidas as questões suscitadas no apelo extremo, trechos do voto condutor do acórdão recorrido (e-doc. 184):

“De início, não houve violação aos artigos 240, §2º e 244, do Código de Processo Penal. No caso em exame, as provas colhidas demonstram a existência de fundada suspeita da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes por Vitor, diante do nervosismo apresentado por ele durante a abordagem policial. 
O crime de tráfico de drogas é permanente, isto é, a consumação se protrai no tempo, o que permite a prisão em flagrante a qualquer momento. 
Conquanto o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal disponha que a casa é asilo inviolável do indivíduo, referido artigo prevê algumas exceções e, entre elas, em casos de flagrante delito. 
Segundo o relato dos policiais que efetuaram a prisão do réu, ele confessou informalmente que havia tóxicos em sua residência. 
Trata-se, pois, de clara hipótese de flagrante delito, ficando afastadas as ocorrências de ilegalidade na busca pessoal e de violação de domicílio, e consequentemente, a alegação de suposta nulidade. 
(...) Consta dos autos que, no dia 03 de agosto de 2021, por volta de 11h43min, no imóvel localizado à Rua Alzira Bersani Freitas, nº 170, Bairro Portal da Pérola, comarca de Birigui, Vitor Manuel dos Santos, trazia consigo, guardava e tinha em depósito 08 porções de cocaína, pesando um total de 811,54 gramas; 11 tijolos de maconha, pesando 8.722,11 gramas e 24 porções de maconha, pesando 1.200,26 gramas, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Nas duas fases em que foi ouvido, Vitor admitiu a prática delitiva. Disse que estava na frente de um supermercado com um amigo, quando foi abordado pelos policiais, colocado em uma viatura e levado para sua casa. Relatou que os agentes da lei entraram na residência sem a sua autorização. Afirmou que os entorpecentes não lhe pertenciam e que receberia R$500,00 para guardá-los para um desconhecido (fls. 7 e gravação digital).
Com efeito, os policiais militares Duílio Alessandro Longhi Baliero e Rafael Gonçalves Araujo relataram que efetuavam patrulhamento de rotina, quando avistaram o acusado e um outro rapaz em atitude suspeita. Disseram que os jovens aparentaram nervosismo ao notar a presença da viatura policial, motivo pelo qual foram abordados. Afirmaram que, durante a revista, nada de ilícito foi encontrado com João Lucas, porém localizaram com Vitor uma porção de maconha, um aparelho celular e R$26,00. Contaram que o acusado admitiu que possuía mais tóxicos em sua residência. Salientaram que o réu autorizou o ingresso da guarnição no imóvel e informou os locais onde as drogas estavam armazenadas, oportunidade em que foram localizados, além da grande quantidade de entorpecentes, um par de coronha de madeira de revolver, uma munição de calibre 38 percutida mas não deflagrada (picotada), dois rolos de plástico filme, duas facas com resquícios de maconha, duas balanças de precisão, cinco pacotes com embalagens plásticas, um aparelho celular e R$62,00 (fls. 3/5 e gravação digital).
A testemunha de defesa Maria Aparecida dos Santos, mãe do réu, disse que chegou em casa e viu seu filho preso na viatura policial. Relatou que questionou os policiais se eles teriam ordem judicial para entrar, porém eles responderam que “eles que mandavam”. Afirmou que não viu os policiais encontrando os entorpecentes (gravação digital).
Desta forma, não há motivos para se desconsiderar os depoimentos prestados pelos agentes públicos, mormente quando firmes e coesos, anotando-se que a Defesa não produziu nenhuma prova concreta a indicar que eles teriam algum motivo para acusar a ré injustamente.
Não é demais ressaltar que a jurisprudência é pacífica no sentido de que tal meio de prova (testemunho dos policiais) é tão eficiente quando os demais (STF, 2ª T., HC 74.522-9/AC, rel. Min. Maurício Corrêa, DJU, 13/12/96, p. 50.167). 
E pela descrição dada ao evento pelos policiais militares, somada à narrativa do réu, é inegável a caracterização do tráfico, de modo que a condenação era o desfecho natural da ação penal.”

A referida busca domiciliar realizada pelos policiais militares implicou a apreensão de: “08 (oito) porções de cocaína, pesando um total de 811,54 gramas; 11 (onze) tijolos de maconha, pesando 8.722,11 gramas e 24 (vinte e quatro) porções de maconha, pesando 1.200,26 gramas.”
De fato, não vinga a tese de ilegalidade da prova obtida por violação de domicílio, pois, o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema 280), fixou o entendimento de que, apenas quando presente justa causa/fundadas razões, nos casos de flagrante em crimes permanentes, conforme ocorreu no presente caso, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 
O acórdão restou assim ementado: 

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE nº 603.606/RO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16).
Destarte, qualquer conclusão contrária quanto à irregularidade do procedimento policial demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 
Perfilhando esse entendimento, destacam-se: 

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Nulidade. Busca domiciliar. Incidência da Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que concedeu parcialmente habeas corpus em favor da parte agravada, para reconhecer a ilegalidade da busca domiciliar e do acervo probatório decorrente, determinando a prolação de nova sentença. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.475.425-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 7/6/2024)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE EM CASO DE CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.481.839-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/6/2024)

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Busca domiciliar. Possibilidade em caso de flagrante em crimes permanentes. Tema nº 280 da Repercussão Geral. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Regimental não provido. 1. O Pleno da Suprema Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema nº 280), fixou o entendimento de que apenas quando presente justa causa/fundadas razões nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 2. As alegadas contrariedades ainda reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos e de outros elementos intimamente ligados à apontada nulidade, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1.474.313-AgR, Segunda Turma, minha Relatoria, DJe de 9/5/2024)

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 27 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente